Tribunal: TJDFT
Processo: 0723908-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS EM DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRESCINDIBILIDADE. TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PARÂMETROS SUFICIENTES PARA APURAÇÃO COM EXATIDÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PERANTE O JUÍZO SINGULAR.
1. Em se tratando de realização de mero cálculo aritmético, mostra-se desnecessária a prévia liquidação de sentença, sendo possível o credor dar início, imediatamente, ao cumprimento de sentença.
2. A liquidez do título executivo relaciona-se com a possibilidade de apuração do quantum debeatur. É líquido o título quando nele estão presentes os elementos necessários para a verificação da exata extensão do direito, como é o caso dos autos.
3. Se a planilha de cálculos do credor não observou o percentual fixado no título judicial a respeito dos honorários advocatícios, mister o reconhecimento do excesso de execução.
4. Agravo parcialmente provido.